Tribunal: TJPA
Processo: 0004770-78.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14911 - Acidente Ferroviário
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004770-78.2019.8.14.0107

APELANTE: LORENA DA COSTA LISBOA, ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ, LORENA DA COSTA LISBOA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Direito Constitucional. Apelações cíveis. Responsabilidade Objetiva por omissão específica. Demora na transferência de paciente para hospital capacitado. Pedido de dano moral. Majoração do quantum indenizatório. Negligência da prestação do serviço médico hospitalar. Perda da chance de cura. Minoração dos honorários advocatícios para 10% (Dez por cento). Aplicação exclusiva da taxa SELIC para atualização monetária e compensação da mora. Quantum indenizatório mantido. Apelação do Estado do Pará conhecida e Parcialmente provida. Apelação de
LORENA DA COSTA LISBOA
Conhecida e Não Provida
.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que
determinou ao Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) diante da configuração da sua responsabilidade subjetiva.

II. Questão em discussão

2.
A questão em análise consiste em

verificar: (i) se a conduta do Estado do Pará de retardo na transferência da paciente para Unidade de tratamento adequada foi apta a ensejar o dano moral pleiteado; (ii) se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado.

III. Razões de decidir

3.
O caso dos autos trata-se de omissão específica, pois o ente Municipal na sua condição de garantidor, tinha o dever especifico ne agir consubstanciado na prestação da transferência médico-hospitalar à paciente
.

4. Em se tratando de responsabilidade objetiva, em que a culpa não é perquirida, faz-se necessária a prova do nexo causal entre a conduta (ação/omissão) e o resultado, com ônus da prova imposto à parte autora. Evidentemente, quanto ao nexo de causalidade, entende-se que deve haver um liame que vincule a efetiva omissão estatal com o prejuízo causado, de forma que, sem a omissão, o resultado não teria ocorrido.

5.
A demora na transferência da paciente para leito em hospital especializado, mesmo diante da gravidade do quadro clínico e da recomendação médica, configura ato omissivo relevante que gerou o resultado danoso
.

6.
Embora não se possa ter certeza de que, promovida a internação no tempo oportuno, a paciente teria sobrevivido, a negligência ou a demora em viabilizar leito em hospital de capacitado para o tratamento da enfermidade, impediu que a paciente pudesse ter tratamento adequado à gravidade do quadro, retirando-lhe, assim, a chance de cura.

7. Considerando a ausência de complexidade da demanda, razão pela qual, consubstanciado nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e, com fulcro nos § 2º e 3º do artigo 85 do CPC, devendo a sentença ser reformada neste ponto para minorar os honorários advocatícios para o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico.

8. A partir da data de publicação da Emenda Constitucional nº 113/2021, aplicável a taxa SELIC como o índice de juros, sendo incabível a fixação de outro parâmetro para a atualização monetária, uma vez que a taxa referencial do Sistema de Liquidação e Custódia já efetua, por si só, a correção monetária.

9. Quantum indenizatório de R$ 100.000,00 adequado às circunstâncias do caso, em observância ao caráter punitivo, pedagógico e compensatório da indenização.

IV. Dispositivo e tese

10. Apelações conhecidas. Apelação do Estado parcialmente provida para declarar
a correção monetária seja pela Taxa SELIC, bem como minorar o valor dos honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) para 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico auferido
. Apelação da autora desprovida ante o quantum indenizatório adequado.

_________

Dispositivos relevantes citados
:
artigo 37, §6º, da CF/88

Jurisprudência relevante citada:
RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019
;
AI 708667 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 28/02/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-069 DIVULG 09-04-2012 PUBLIC 10-04-2012; STJ, REsp 1.335.622/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 18/12/2012

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO do Estado do Pará; CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO de
LORENA DA COSTA LISBOA
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 24 de fevereiro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por LORENA DA COSTA LISBOA e ESTADO DO PARÁ, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Cível e Empresarial de Dom Eliseu/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais (Processo nº 0004770-78.2019.8.14.0107), ajuizado pela primeira recorrente.

A sentença foi prolatada com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) Por todo o exposto, considerando as provas constantes nos autos JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, em conformidade com a fundamentação apresentada, condenando o demandado, ESTADO DO PARÁ, ao pagamento de INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).Deverá ser observado o índice de correção monetária IPCA-E fixado no RE 870.947 (Tema 810 da repercussão geral) e, quanto aos juros de mora, o disposto pelo STF no Tema 1.170.

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (arts. 85 do CPC).

Deixo de condenar o requerido ao pagamento de custas processuais, nos termos do Artigo 4º, da Lei nº 9.289/1996.

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma dos arts. 316, 487, I, e 490 do CPC.

Havendo interposição de apelação, proceda-se na forma do art. 1.010 do CPC, independentemente de nova conclusão
(...).

Em razões recursais (ID 21397311), a autora aduz que deve ser majorado o valor dos danos morais, uma vez que a Srª. Irismar da Costa passou 36 (trinta e seis) dias s nos corredores do Hospital São Francisco esperando transferência para tratamento adequado, falecendo no dia 13/07/2018, de modo que extrapola os limites do aceitável como aborrecimento do cotidiano e justifica a majoração da indenização para o patamar de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

O Ente Estadual também interpôs apelação (ID 21397314), arguindo o chamamento ao processo do município de Dom Eliseu para integrara lide, haja vista a sua responsabilidade pelos alegados danos. Sustenta que os documentos anexados demonstram que o Estado do Pará não foi omisso no atendimento, bem como estão ausentes os requisitos para a responsabilização civil do Estado e que caso exista algum dano a ser reparado pelo Ente Estatal, os valores arbitrados devem observar os limites do razoável e do bom senso, evitando o enriquecimento indevido da parte autor.

Destaca que não foi feita instrução processual ou qualquer outro ato que justifique a estipulação de honorários advocatícios no percentual de 15%. Ao final, indicou que a atualização monetária estabelecida em sentença utilizou-se como parâmetro o índice IPCA-E, quando deveria ter sido utilizada a SELIC. Requer a reforma integral da sentença.

O Ente Estadual apresentou suas contrarrazões ao apelo (Id. 21397415).

A primeira Apelante, por sua vez, apresentou suas contrarrazões ao recurso interposto (Id. 21397418).

Encaminhado os autos ao Ministério Público, manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção
(id. 23450210).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos, passando a apreciá-los.

1 – DO RECURSO DE APELAÇÃO
INTERPOSTO
PELO ESTADO DO PARÁ:

A questão em análise consiste em verificar se a conduta do Estado do Pará de retardo na transferência da paciente para hospital especializado que possuísse atendimento específico foi apto a ensejar o dano moral pleiteado.

1.1.

DO CHAMAMENTO AO PROCESSO DO MUNICÍPIO DE DOM ELISEU/PA:

Trata-se de ação com pretensão indenizatória por danos morais decorrente do falecimento da mãe da ora apelada, em consequência da demora na transferência da paciente do Hospital São Francisco para outro estabelecimento de saúde adequado ao seu tratamento através do Sistema Estadual de Regulação (SER) e do Sistema Nacional de Regulação (SISREG). Em sentença foi reconhecida a responsabilidade subjetiva do apelante e a procedência do pedido de indenização por dano moral, condenando o apelante ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Sabe-se que o direito à saúde é direito fundamental do ser humano, corolário do direito à vida. As disposições constitucionais neste sentido são autoaplicáveis, dada a importância dos referidos direitos. Não há como afastar a responsabilidade dos Entes Públicos para com tal aspecto.

Compete à União, aos Estados e aos Municípios o resguardo dos direitos fundamentais relativos à saúde e à vida dos cidadãos, conforme regra expressa do art. 196 da Constituição Federal.

Da mesma forma, dispõe claramente a Constituição Estadual que a saúde é direito de todos e dever do Estado (art. 263).

Assim, embora o direito à saúde seja uma norma programática, possui máxima efetividade e possibilidade de concretização pelo Judiciário em caso de inércia do Administrador, nos termos do art. 5º, § 1º, da Carta Maior:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

§ 1º As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.

Com efeito, apesar das limitações impostas pelo princípio da separação de poderes (art. 2º da Constituição Federal), o STF entende ser legítima a atuação do Poder Judiciário para garantir a concretização do direito à saúde:

Agravo regimental no agravo de instrumento. Constitucional. Ação civil pública. Obrigação de fazer. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes.

1.
O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes.

2. Agravo regimental não provido.

(AI 708667 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 28/02/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-069 DIVULG 09-04-2012 PUBLIC 10-04-2012) (grifo nosso)

Impende salientar que compete aos Entes Federados, solidariamente, o fornecimento dos medicamentos, equipamentos (materiais) e tratamentos médicos necessários à proteção da vida e da saúde do indivíduo, independentemente da esfera governamental, observado o disposto nos arts. 23, inciso II, e 196 da Carta Magna:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência; (...)

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Tal solidariedade permite que o cidadão exija, em conjunto ou separadamente, o cumprimento da obrigação por qualquer dos entes públicos, independentemente da regionalização e hierarquização do serviço público de saúde, consoante a tese firmada pelo STF no Tema 793 de Repercussão Geral:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

4. Embargos de declaração desprovidos.

(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

A Responsabilidade Solidária, contudo, não impede que o Estado do Pará promova ação regressiva ou compensações administrativas em face do Ente Municipal pelo fornecimento do atendimento médico.

Este, inclusive, é o entendimento firmado no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO MUNICÍPIO DE JACUNDÁ. TEMA 793 DO STF. RECURSO PROVIDO.

1. Os embargos declaratórios, constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais; 2. No caso concreto, segundo consta no quadro demonstrativo de Municípios que possuem Gestão Plena e Básica (ID nº 13178823 - Pág. 13), e conforme a Portaria nº 414/2010 do Ministério da Saúde, o Município de Jacundá é habilitado como Ente Municipal de Gestão Plena em Saúde. Portanto, o município recebe recursos financeiros da União, os quais são incorporados ao limite financeiro anual da assistência ambulatorial e hospitalar de média e alta complexidade;

3. Nesse contexto, o ressarcimento do custeio do tratamento fora de domicílio em favor da embargada é do Município, pois possui gestão plena para tanto;

4.

Portanto, nestes termos, impõe-se a reforma do acórdão, em atenção ao precedente do STF (RE 855.178 - Tema 793), sem prejuízo da responsabilidade solidária do Estado do Pará, apenas para direcionar a obrigação, objeto da presente lide, ao Município de Jacundá, haja vista o referido tratamento ser assegurado pelo SUS e de competência administrativa do Ente Municipal, o qual é habilitado para exercer gestão plena em saúde;

5. Recurso provido, com efeito modificativo, para constar no acórdão recorrido o direcionamento da obrigação de ressarcimento ao ente municipal, em conformidade com o Tema 793/STF
, nos termos da fundamentação apresentada
.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005012-57.2017.8.14.0026 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/05/2024). (grifei).

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, TRATAMENTO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ENTES FEDERADOS. TEMA 793. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. RESSARCIMENTO ÀQUELE QUE SUPORTOU O ÔNUS COM O ATENDIMENTO MÉDICO. REGRA DE DIRECIONAMENTO DE OBRIGAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E PARCILMENTE PROVIDO.

1. A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, na medida liminar ou decisão definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo ao redirecionamento em caso de descumprimento e, ainda, a quem suportou o ônus financeiro do custo do tratamento venha a buscar, administrativamente, o ressarcimento junto ao legítimo responsável pelo atendimento da demanda,
reconhecendo-se, assim, o direito ao ressarcimento do Estado do Pará que foi responsável pelo atendimento, uma vez que caberia ao Município, com gestão plena em saúde, a realização do tratamento
.

2. Apelação conhecida e provida parcialmente. Remessa necessária conhecida e provida parcialmente.

(...)
Diante do exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO A APELAÇÃO, PARA RATIFICAR A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA EM MATÉRIA DE SAÚDE E RECONHECER O DIREITO AO RESSARCIMENTO A QUEM SUPORTOU O ÔNUS FINANCEIRO. MODIFICADA PARCIALMENTE A SENTENÇA RECORRIDA EM REMESSA NECESSÁRIA
,
na forma do artigo 932, V, b, do CPC/2015 c/c art. 133, XII, b e d, do Regimento Interno TJ/PA, conforme fundamentação.

(TJPA, processo n.º

0800092-95.2022.8.14.0037 – PJE, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 17/05/2023). (grifei).

Assim, o Apelante possui legitimidade passiva, bem como competência na demanda em apreço

1.2.

DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO:

Sobre a matéria, a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das de direito privado prestadoras de serviços públicos, sob a modalidade do risco administrativo, é tratada pela Constituição da República em seu art. 37, §6º:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Inicialmente, cabe identificar em qual tipo de responsabilidade, se objetiva ou subjetiva, se aplica a conduta omissiva do ente apelado.

Sabe-se que o Estado pode causar danos a particulares por ação ou omissão, como no caso dos autos, sendo preciso distinguir se a omissão constitui, ou não, fato gerador da responsabilidade civil do Estado.

O que determina se a responsabilidade do Estado será subjetiva não é a mera ocorrência da omissão, mas sim o tipo de conduta omissiva, se específica ou genérica. A responsabilidade do Estado será subjetiva no caso de omissão genérica e objetiva no caso de omissão específica, pois aí há dever individualizado de agir, não devendo confundi-las.

Na omissão específica, o Estado se encontra na condição de garantidor e, por omissão, cria situação propícia para a ocorrência do evento em situação em que tenha o dever de agir para impedi-lo. Ou seja, há um dever específico do Estado que o obriga a agir para impedir o resultado danoso.

Em contrapartida, na omissão genérica, não se pode exigir do Estado uma atuação específica. Casos em que a inércia do Estado não se apresenta como causa direta e imediata da não ocorrência, daí porque a parte deve comprovar que a falta do serviço concorreu para o evento danoso.

Na situação em análise, verifico que se trata de omissão específica, pois o Ente Estadual, na sua condição de garantidor, tinha o dever específico de agir, consubstanciado na prestação da transferência médico-hospitalar de urgência da paciente, eis que, de acordo com a teoria do risco administrativo, o Estado é objetivamente responsável pelos danos decorrentes da conduta de seus agentes no exercício da atividade administrativa.

Em conformidade com o entendimento exposto, leciona Hely Lopes Meirelles que a responsabilidade do Estado, em situações como a presente, é objetiva com a obrigação:

"de indenizar os danos causados a terceiros por seus servidores, independentemente da prova de culpa no cometimento da lesão (...) Por isso, incide a responsabilidade civil objetiva quando a Administração Pública assume o compromisso de velar pela integridade física da pessoa e esta vem a sofrer um dano decorrente da omissão do agente público naquela vigilância. Assim, os alunos da rede oficial de ensino, pessoas internadas em hospitais públicos ou detentos, caso sofram algum dano quando estejam sob a guarda imediata do Poder Público, têm direito à indenização, salvo se ficar comprovada a ocorrência de alguma causa do dever daquela responsabilidade estatal." (Direito Administrativo Brasileiro, 30ª edição, Ed. Malheiros, 2005, pg. 635/636)

Conforme se verifica dos documentos acostados ao caderno processual, a mãe da recorrida foi admitida na unidade hospitalar São Francisco em 07/06/2018 com quadro clínico e laboratorial de insuficiência renal aguda e quadro compatível com mieloma múltiplo. Em 18/06/2018 o médico Alex Heringer emitiu recomendação de transferência para unidade com perfil de Terapia intensiva, assistência dialítica, hematologia e oncologia (Id. 51416959 - Pág. 26/27). Em 22/06/2018 foi solicitado a transferência no sistema SER – Sistema Estadual de Regulamentação (doc. id. 51416959 - Pág. 28/29). Durante a espera a paciente permaneceu internada em regime de urgência iniciando terapia intensiva, hemodiálise e permaneceu em tratamento da equipe multidisciplinar até o dia do seu óbito em 13/07/2018 (Id. 21397299 – pág. 17), porém sem a realização da transferência requisitada.

Nota-se que
a sentença de mérito destacou que a demora na transferência da paciente para leito em hospital especializado, mesmo diante da gravidade do quadro clínico e da recomendação médica, configura ato omissivo relevante que gerou o resultado danoso. Isso demonstra que a ineficiência do atendimento de transferência por parte do Estado imprimiu resultado danoso à parte capaz de ensejar a indenização pretendida.

Outrossim, conforme a certidão de óbito (Id. 21397285 – pág. 21) nota-se que a causa da morte foi natural por choque séptico refratário, infecção de corrente sanguínea, insuficiência renal aguda e mieloma múltiplo, sendo este último um tipo de câncer que se desenvolve na medula óssea, devendo ter um tratamento específico.

De fato, como demonstram os documentos juntados, o quadro de saúde da falecida já era grave antes de sua internação no Hospital São Francisco, de modo que

conduta do Ente Estatal, concorreu de modo exponencial para que fosse reduzida a probabilidade recuperação da paciente.

Trata-se de hipótese de responsabilidade do Estado pela perda da chance de cura decorrente da demora em promover a transferência imediata para hospital de referência, o que configura o nexo de causalidade.

O Estado, como ente responsável pela prestação dos serviços de saúde à população, possui o dever de agir com diligência e eficiência na garantia do direito à saúde e à vida dos cidadãos. Caso haja negligência, omissão ou demora injustificada na transferência hospitalar, o Ente Público deve ser responsabilizado pelos danos causados, os quais, no contexto, consistem no óbito da paciente.

Embora não se possa ter certeza de que, promovida a internação no tempo oportuno, a paciente teria sobrevivido, conclui-se, por um imperativo lógico, que a negligência ou a demora em viabilizar leito em hospital de referência para o tratamento da enfermidade, impediu que a paciente pudesse ter tratamento adequado à gravidade do quadro, retirando-lhe, assim, a chance de cura.

Conforme já se manifestou o STJ, "a omissão adquire relevância jurídica e torna o omitente responsável quando este tem o dever jurídico de agir, de praticar um ato para impedir o resultado, como na hipótese, criando, assim, sua omissão, risco da ocorrência do resultado" (REsp n. 1.335.622/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/12/2012, DJe de 27/2/2013.).

Em casos semelhantes aos dos autos,
a jurisprudência
deste Egrégio Tribunal tem seguido o mesmo entendimento. Colaciono os precedentes:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DO FILHO DA AUTORA EM HOSPITAL MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. COMPROVAÇÃO DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.

1. O objetivo do Município de Belém é a reforma da sentença que lhe condenou ao pagamento de indenização por danos morais em favor de Juliene Neves Diniz, ao passo que esta pleiteia a majoração do quantum indenizatório arbitrado pelo juízo a quo.

2. Consoante o entendimento pacífico da jurisprudência pátria, a responsabilidade objetiva do Estado por conduta omissa restará configurada quando houver omissão específica ou qualificada, decorrente de um dever de cuidado específico.

3. No caso dos autos, é incontroverso que havia um dever de cuidado específico do Município de Belém para com o filho da autora, uma vez que este se encontrava internado em hospital da rede municipal de saúde.

4. Diante da inexistência de litisconsórcio passivo necessário, não merece acolhimento a preliminar de nulidade da sentença e a pretensão de chamamento ao processo do demais hospitais pelos quais a criança passou antes de ser internada no HPSM 14 de Março.

5. A demora no atendimento médico configura falha no serviço de saúde, capaz de ensejar reparação por danos morais, e os elementos probatórios contidos nos autos demonstram a ausência de transferência do paciente para UTI pediátrica, a despeito da gravidade de seu quadro de saúde.

6. Em casos de morte de integrante do grupo familiar o dano moral é presumido (in re ipsa). Precedentes.

7. Constata-se que o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) arbitrado pelo juízo de piso não está em sintonia com a gravidade do fato e as condições sociais e econômicas do agente causador do dano, nem com os valores praticados por este Egrégio Tribunal em casos semelhantes. Necessidade de majoração do quantum indenizatório para R$ 100.000,00 (cem mil reais).

8. A despeito do montante ser inferior ao postulado na inicial, incide no presente caso a Súmula nº 326 do STJ.

9. Alteração, de ofício, da forma de cálculo dos juros de mora e atualização monetária a partir de janeiro de 2022 para adequá-la ao previsto no art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

10. Recurso do Município de Belém CONHECIDO e DESPROVIDO. Recurso de Juliene Neves Diniz CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0805447-80.2016.8.14.0301 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/11/2023)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. PRELIMINAR DE INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE DESCONTITUAM A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DO CÔNJUGE E GENITOR DOS APELADOS. DEMORA NO ATENDIMENTO MÉDICO. MORTE DO PACIENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. OMISSÃO COM O DEVER ESPECÍFICO DE PRESTAR O SERVIÇO DE SAÚDE. DANO E NEXO DE CAUSALIDADE VERIFICADOS. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 90.000,00 MANTIDO. ADEQUAÇÃO DE ACORDO COM A EXTENSÃO DO DANO. JUROS DE MORA DOS DANOS MORAIS. TERMO INICIAL. DATA DO ARBITRAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA COM FUNDAMENTO NO CRITÉRIO DE EQUUIDADE. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTE DO STJ. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. À UNANIMIDADE.

1. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. O Apelante, Estado do Pará, apresentou argumentos que, se acolhidos, acarretarão a modificação do julgado de origem, uma vez que sustenta a inexistência dos requisitos da responsabilidade civil atribuída ao ente público. Preliminar rejeitada.

2. Preliminar de indeferimento dos benefícios da justiça gratuita. O único documento a respeito da renda dos Apelados é o extrato de concessão da pensão por morte no valor de um salário-mí;nimo. Assim, ao contrário do que sustenta o Apelante, não há documentos que desconstituam a declaração de hipossuficiência realizada pelos Apelados, inexistindo razões para o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

3. Mérito. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a responsabilidade dos Apelantes e o arbitramento da indenização por danos morais no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) em decorrência do falecimento do Sr. Iraci Luiz Ferreira, cônjuge e genitor dos Recorridos.

4. Para caracterização do dever de indenizar, faz-se necessária a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano, elementos da responsabilidade civil. Em se tratando de ente estatal tem-se que a responsabilidade é objetiva, sendo prescindível a comprovação de culpa, ante a presença do dever específico conforme previsto no art. 37, § 6º da CF/88.

5. Apesar da gravidade do quadro de saúde com o agravamento da enfermidade e risco de morte, conforme consta no relatório e documentos médicos, o paciente permaneceu no hospital municipal aguardando a realização de exames e transferência para o Hospital Estadual Abelardo Santos, o que não ocorreu até a data do óbito ocorrido em 08.01.2020.

6. A omissão dos Apelantes com o cumprimento do dever de prestar o atendimento médico adequado é evidenciado pela ausência de resposta aos ofícios recebidos do Ministério Público Estadual e não cumprimento da obrigação de fazer determinada nos autos do processo nº 0812308-84.2019.8.14.0040.

7. A determinação judicial não foi cumprida e, diante do agravamento do quadro de saúde, o paciente veio a óbito em 09.01.2020, tendo como causa da morte "a) Sepse Grave, b) Trombose de Membros inferiores", conforme consta na certidão de óbito (id. 10754758 - Pág. 4), o que corresponde às enfermidades para as quais buscava tratamento nos hospitais dos Apelantes.

8. Estando evidenciado o dano moral ocasionado aos Recorridos consubstanciado na dor e sofrimento decorrente da morte do familiar, bem como a conduta omissiva estatal com os deveres de prestar o atendimento médico, deve ser mantida a obrigação de indenizar.

9. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 90.000,00 (noventa mil reais), a ser pago de forma solidária pelos Recorrentes em decorrência da demora no atendimento médico adequado, que acarretou a morte do marido e genitor dos Apelados, se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, notadamente em razão da extensão do dano ocasionado pela morte de um familiar.

10. Descabe o pedido de redução dos honorários advocatícios de sucumbência, haja vista que a condenação possui valor definido, sendo vedada a utilização do critério equitativo para fins de arbitramento dos honorários, a teor do que dispõe o art. 85, 85, § 6º-A do CPC. Precedente do STJ.

11. Recursos conhecidos e não providos. Sentença confirmada em sede de remessa necessária.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0805322-80.2020.8.14.0040, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 17/07/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Assim, em observância ao entendimento jurisprudencial exarado, e considerando a análise dos elementos probatórios contidos nos autos, não resta dúvidas acerca da falha no serviço público prestado, consistente demora na tomada de providências em relação a transferência da paciente, a despeito da gravidade de seu quadro de saúde. O nexo causal, por sua vez, está demonstrado na relação direta entre o serviço deficiente e o dano sofrido, sendo certo que a falta administrativa ocorreu e acabou privando o paciente da possibilidade de ter um atendimento célere mais apropriado ao seu estado de saúde que apresentava naquela ocasião, resultando, assim, na perda de sua vida.

À vista disto, a sentença proferida não merece reparos, posto que resta comprovado falha na prestação do serviço apta a ensejar os danos morais.

1.3.

DA
ESTIPULAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS:

Quanto aos honorários advocatícios, a sentença deve ser parcialmente reformada, senão vejamos.

Os honorários devem ser fixados com observância dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

De acordo com as regras dos dispositivos acima transcritos, até o valor de 200 (duzentos) salários-mínimos, os honorários devem ser fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento).

Neste sentido, na hipótese dos autos, os honorários advocatícios devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observados: a) o grau de zelo do profissional, b) o lugar de prestação do serviço e, c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Destarte, esse valor deve atender aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da equidade, bem como remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, principalmente por ter efetivado a defesa da parte, sem, contudo, implicar em meio de enriquecimento sem causa da parte vencedora.

No caso em exame, o valor da indenização por danos morais foi estabelecida no importe de R$100.000,00 (cem mil reais) tendo o juízo “ad quo”, julgado procedente os pedidos contidos na inicial, bem como fixou os honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o referido valor.

Destarte, entendo que o valor da condenação em honorários advocatícios, na presente hipótese, revela-se exorbitante, considerando a ausência de complexidade da demanda, razão pela qual, consubstanciado nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e, com fulcro nos § 2º e 3º do artigo 85 do CPC, devendo a sentença ser reformada neste ponto para minorar os honorários advocatícios para o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico.

No mesmo sentido já decidiu este E. TJPA:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS MONITÓRIOS – SENTENÇA PROCEDENTE - INSURGÊNCIA RECURSAL ADSTRITA A FIXAÇÃO DO INDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E A MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO NA SENTENÇA ACERCA DO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – EM ECONOMIA ESTABILIZADA A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DEVE SER REGIDA PELO IGPM POR SER ESSE O ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A PERDA INFLACIONÁRIA DO PERÍODO – AÇÃO MONITÓRIA – INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO - VERBA HONORÁRIA FIXADA EM 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO AUFERIDO NOS EMBARGOS MONITÓRIOS - MONTANTE EXACERBADO E INCOMPATÍVEL COM A COMPLEXIDADE DA DEMANDA - REDUÇÃO QUE SE IMPÕE - VERBA QUE DEVE OBSERVAR OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE DO PROVEITO ECONÔMICO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PA - AC: 00000815520008140010, Relator.: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 14/02/2023, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2023)

1.4.

DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ESTABELECIDA EM SENTENÇA PELA TAXA SELIC:

Quanto aos índices aplicáveis, incide a tese fixada no julgamento do Tema 905/STJ (REsp 1.495.146/MG, REsp 1.492.221/PR e REsp 1.495.144/RS), que complementou o entendimento sedimentado no Tema 810/STF (RE 870.947) acerca dos índices de juros e correção monetária, aplicáveis aos valores apurados sobre a condenação da Fazenda Pública, sedimentando a incidência dos parâmetros a saber:

a) Até julho/2001: juros de mora de 1% ao mês, com base no Decreto-lei nº 3322/87; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

b) De agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) A partir de julho/2009 - período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E;”

Ocorre que, após o julgamento dos temas de repercussão geral e representativo de controvérsia em relevo, sobreveio, em 8/12/2021, a publicação da Emenda Constitucional nº 113/2021, que alterou a Constituição Federal e o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para estabelecer o novo regime de pagamentos de precatórios, modificar normas relativas ao Novo Regime Fiscal e autorizar o parcelamento de débitos previdenciários dos Municípios. Em seu art. 3º, a EC 113/21 previu o seguinte:

“Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”

À vista disto, resulta que as dívidas fazendárias contraídas na vigência da EC 113/21 (8/12/2021), devem aplicar unicamente a taxa Selic no cômputo de juros e atualização monetária.

Dito isso, diante da nova redação introduzida à CF e à ADCT pela EC 113/21, impende acrescer tais parâmetros na linha histórica da atualização dos cálculos dos autos, devendo a sentença ser reformada também neste particular, haja vista haver consignado as bases lançadas no Tema 810 do STJ como parâmetros aplicáveis às verbas consectárias.

2 - DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR LORENA DA COSTA LISBOA

No que diz respeito ao recurso de Apelação interposto por Lorena da Costa Lisboa
, nota-se que somente diz respeito a reforma da sentença para majorar o valor arbitrado a título de danos morais, requerendo que seja arbitrado o montante de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Neste sentido, quanto à falta de proporcionalidade do
quantum
indenizatório referente ao dano moral, observo que não assiste razão à Apelante, conforme passo a demonstrar.

Conforme leciona o

Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, do Superior Tribunal de Justiça, em sua obra Princípio da reparação integral - Indenização no Código Civil (São Paulo: Saraiva, 2010), devem ser consideradas, aquando do arbitramento de indenização por danos morais, as seguintes circunstâncias: a) a gravidade do fato em si e suas consequências para a vítima (dimensão do dano); b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente (culpabilidade do agente); c) a eventual participação culposa do ofendido (culpa concorrente da vítima); d) a condição econômica do ofensor; e) as condições pessoais da vítima (posição política, social e econômica).

Na hipótese em comento o valor fixado na decisão recorrida a título de dano moral está dentro do razoável, considerando as condições do agravante, assim como da agravada, tendo em vista se tratar de Prefeitura Municipal, a gravidade do dano, o caráter coercitivo e pedagógico da indenização.

Partindo de tais premissas, deve ser mantido o
quantum
indenizatório de R$ 100.000,00 (cem mil reais), de acordo com os parâmetros deste Tribunal de Justiça. Senão vejamos:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. DEMORA EXCESSIVA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA CESARIANA. MORTE DO FETO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I- Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença prolatada pelo juízo de 1º grau que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais à autora no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), em razão do atendimento médico-hospitalar inadequado prestado a parturiente que resultou na morte do feto. II- O Apelante alega que o hospital onde ocorreu o óbito do feto possui equipe em regime de plantão 24 horas por dia, 7 dias por semana; que a gravidez da autora era de alto risco e por isso um desfecho negativo poderia ocorrer a qualquer momento mesmo com todo o acompanhamento médico-hospitalar prestado e; que os hospitais tem, em regra, obrigação de meio e não obrigação de fim. III- A responsabilidade civil do Estado pressupõe a coexistência de três requisitos essenciais à sua configuração, quais sejam: a) a comprovação, pelo demandante, da ocorrência do fato ou evento danoso e sua vinculação com o serviço público prestado ou incorretamente prestado; b) a prova do dano por ele sofrido; e c) a demonstração do nexo de causalidade entre o fato danoso e o dano sofrido. IVO acervo probatório que instrui o feito, demonstra que houve demora na prestação do atendimento médicohospitalar adequado, na medida em que o procedimento cirúrgico só fora realizado mais de 08 (oito) horas depois da paciente ter dado entrada na maternidade apresentando contrações e perda de líquido amniótico. V- Também restou demonstrado que o médico plantonista não se encontrava no hospital, sendo acionado somente as 06:30 da manhã e que o parto cesariano só foi realizado 03 (três) horas depois do médico ter sido acionado. VI- Restando configurado os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil do Estado, qual sejam: o evento danoso (conduta do agente), o dano causado e o nexo causal entre eles, não há como desobrigar o ente público requerido. VII- Recurso conhecido e improvido. Sentença de 1º grau mantida. (TJ-PA - AC: 00067917420148140051, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 06/12/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 17/12/2021)

EMENTA DIREITO CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO POR AÇÃO DE SEUS AGENTES. ART. 37 § 6º DA CF/88. MORTE DE JOVEM POR ATROPELAMENTO. VEÍCULO PERTENCENTE À MUNICIPALIDADE. INDENIZAÇÃO NA ESPÉCIE ARBITRADA EM R$100.000,00 (CEM MIL REAIS) A TÍTULO DE DANO MORAL. NÃO FIXAÇÃO DE PENSIONAMENTO E DANO MATERIAL PELO JUÍZO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO NESTA OPORTUNIDADE EM RAZÃO DA SÚMULA 45 DO STJ. REEXAME CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA - UNÂNIME. (TJ-PA - Remessa Necessária Cível: 00002741220058140030 BELÉM, Relator: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 08/04/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 17/04/2019).

3 – DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação do Estado do Pará, para estabelecer que a correção monetária seja pela Taxa SELIC, bem como minorar o valor dos honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) para 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico auferido
;
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à apelação da parte Autora, ante a impossibilidade de majoração do
quantum
fixado em sentença, tudo nos termos da fundamentação

É o voto.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 24/03/2025